Tribunal: STF
Processo: HC 84392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Denúncia oferecida sem a prévia
realização de inquérito policial. Alegação de nulidade. Não
configuração, uma vez que a denúncia está adequadamente fundamentada
 de acordo com os requisitos dos arts. 41 e 43 do CPP c/c art. 93,
IX, da CF. 3. Irregularidade de intimação para contra-arrazoar
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em
face da decisão que rejeitou a denúncia. Violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV). 4. Habeas corpus
deferido para que seja anulada a decisão do juízo de 1o grau que, em
 sede de retratação, recebeu a denúncia, de modo a que o paciente
seja devidamente intimado e tenha a oportunidade de apresentar suas
contra-razões ao recurso em sentido estrito do Ministério Público
estadual. Somente após, o juízo competente deverá avaliar se é caso
ou não de recebimento da denúncia